Tribunal: TJDFT
Processo: 0727364-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-20

Ementa:
EMENTA. CIVIL, PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECLAMAÇÃO A QUAL FOI AJUIZADA CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA IRRISÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, §§ 2o, 8o E 8o-A, DO CPC. TABELA DE HONORÁRIOS PROFISSIONAIS DA ADVOCACIA. CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM VALOR CERTO. EMBARGOS ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido em reclamação constitucional, manejada em face de acórdão de turma recursal em recurso inominado, em cujo julgamento foram arbitrados honorários sucumbenciais em percentual incidente sobre o valor da causa. 1.1. Sustenta que, embora o acórdão tenha fixado honorários com base no art. 85, §§ 2o e 11, do CPC, deveria ter aplicado o art. 85, §8o-A, por se tratar de reclamação sem condenação, sem proveito econômico e com valor da causa irrisório (R$ 1.000,00). Argumenta que o voto divergente enfrentou adequadamente o tema, fixando honorários em R$ 18.245,00, com base na Tabela da OAB/DF (50 URH), conforme determina o Tema 1.076/STJ, mas tal fundamento não foi analisado pelo voto vencedor. Ressalta que a decisão ignorou precedente obrigatório, já que o Tema 1.076/STJ veda a aplicação dos §§ 2o e 3o quando o valor da causa é muito baixo ou quando não há proveito econômico, impondo a fixação por equidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia dos autos está centrada em definir (i) se, diante do valor da causa muito baixo e do proveito econômico irrisório, os honorários advocatícios devem ser fixados por equidade, nos termos do art. 85, § 8o, do CPC, levando em consideração a Tabela de Honorários da OAB/DF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem meio de integração da decisão judicial, voltado a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando, em regra, à rediscussão do mérito já decidido; todavia, verificada omissão relevante, impõe-se o acolhimento do recurso com efeitos integrativos.
4. No caso dos autos, o valor da causa foi fixado em montante reduzido e meramente estimativo, e o percentual anteriormente arbitrado resultou em honorários de quantia irrisória, não condizente com a dignidade da remuneração da atividade advocatícia, fazendo-se, portanto, presente a hipótese de incidência do art. 85, § 8o, do CPC, a qual autoriza a fixação equitativa da verba sucumbencial quando o valor da causa é muito baixo ou o proveito econômico é inestimável ou irrisório. 4.1. O art. 85, § 8o-A, do CPC, incluído pela Lei n. 14.365/2022, ao determinar que, na fixação equitativa, o julgador deve observar os valores recomendados pelas seccionais da Ordem dos Advogados ou o limite mínimo de 10% previsto no §2o, não afasta a necessidade de interpretação sistemática com os demais critérios legais, devendo tais parâmetros ser conjugados com a natureza, a importância da causa, o trabalho realizado e o tempo exigido, sob pena de se estabelecer verba desproporcional que inviabilize o acesso à justiça ou onere excessivamente a parte vencida. 4.2. A tabela de honorários profissionais da advocacia, embora constitua importante referencial para a remuneração da atividade, não possui caráter vinculante absoluto, devendo ser ponderada à luz das circunstâncias do caso concreto, especialmente quanto à baixa complexidade da demanda, ao tempo despendido e ao grau de zelo exigido, sendo desarrazoada a adoção automática de valor elevado quando isso implicar descompasso com o trabalho efetivamente desenvolvido. 4.3. No caso em exame, a demanda é simples e de fácil deslinde, a relação processual foi angularizada e a discussão cinge-se à forma de pagamento de dívida, sem repercussão patrimonial de grande monta, circunstâncias que justificam a fixação dos honorários de sucumbência, por equidade, em valor certo e moderado, compatível com a relevância da causa e com a atuação profissional, motivo pelo qual se mostra adequado o arbitramento da verba honorária em R$ 1.000,00 (mil reais), em substituição ao percentual anteriormente fixado sobre o valor da causa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de declaração acolhidos para sanar omissão e, em consequência, fixar os honorários advocatícios de sucumbência, por equidade, em R$ 1.000,00 (mil reais), mantidos os demais termos do acórdão embargado.
Tese de julgamento: "1. O art. 85, § 8o-A, do CPC e a tabela de honorários profissionais da advocacia constituem parâmetros relevantes para a fixação equitativa dos honorários, mas não vinculantes em termos absolutos, devendo ser interpretados em consonância com os critérios do §2o e com os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e acesso à justiça. 2. Em reclamação de baixa complexidade, é desarrazoada a adoção automática de valores elevados previstos em tabela de honorários profissionais, sendo adequado o arbitramento equitativo em valor compatível com o trabalho desenvolvido e com a simplicidade da demanda."
___________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 1.022; 85, §§ 2o, 8o, 8o-A e 11; Lei n. 14.365/2022; CPC/2015, art. 989, inciso III.
Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl n. 24.417 AgRg/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 07.03.2017; TJDFT, ED n. 0748701-81.2020.8.07.0000, Rel. Des. Esdras Neves, Câmara de Uniformização, DJe 16.07.2021; TJDFT, ED n. 0721196-18.2020.8.07.0000, Rel. Des. Josapha Francisco dos Santos, 5a Turma Cível, DJe 31.05.2021; TJDFT, Ap. Cível n. 0703312-48.2022.8.07.0018, Rel. Des. Renato Scussel, 2a Turma Cível, DJe 15.08.2023.